Tribunal: STJ
Processo: 8128675-26.2020.8.05.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3010195 - BA(2025/0296128-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO S/A
ADVOGADOS
: REGINA POLI CASTRO - BA001095
MARIA LUCILIA GOMES - BA001095A
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - BA031661
AGRAVADO
: EDSON DA SILVA SANTOS
ADVOGADO
: PATRÍCIA GONÇALVES DA COSTA - BA018282
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE BUSCA E APREENSÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 373
DO CPC. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA No 211 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. Em virtude da falta de prequestionamento, não há como ser
analisada a tese trazida no recurso especial quanto à suposta ofensa
ao
do CPC. Incidência da Súmula no 211 do STJ.
art. 373
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
03/02/2026
09/02/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54113601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 12/02/2026 17:14:07
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 28ced3e2-bc48-4e16-a1fa-8c9f148d95e8

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3010195 - BA (2025/0296128-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO S/A
ADVOGADOS
: REGINA POLI CASTRO - BA001095
MARIA LUCILIA GOMES - BA001095A
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - BA031661
AGRAVADO
: EDSON DA SILVA SANTOS
ADVOGADO
: PATRÍCIA GONÇALVES DA COSTA - BA018282
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO
DO
ART. 373
CPC. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
No 211 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO
RECURSO ESPECIAL.
1. Em virtude da falta de prequestionamento, não há como ser analisada
a tese trazida no recurso especial quanto à suposta ofensa ao art. 373
do CPC. Incidência da Súmula no 211 do STJ.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por EMBRACON
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO S.A. (EMBRACON) contra decisão que não
admitiu seu apelo nobre manejado com fundamento no
III, alínea
, da
art. 105,
a
CF contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim
ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CARACTERIZAÇÃO DA
MORA. DEVOLUÇÃO DE SISTEMA DE SOM E KIT GÁS. DEVIDA.
PERTENÇAS NÃO COMPÕEM A GARANTIA FIDUCIÁRIA. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Apelação Cível interposta com o objetivo de reformar a
sentença proferida pelo Juízo de Direito da 13.a Vara das Relações de
Documento eletrônico VDA53782653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:46:39
Código de Controle do Documento: 82e447fc-6ed4-406d-8a20-05bd84f6b34b

Consumo da Comarca de Salvador que, nos autos da Ação de Busca e
Apreensão, julgou procedente o pedido do autor.
2. Agiu com devido acerto o Juízo a quo ao julgar procedente a ação de
busca e apreensão, especialmente porque não se deu a purgação da
mora por parte do apelante.
3. Quanto à devolução de bens do recorrente, estavam presentes no
veículo, no momento da apreensão, som e kit gás, que foram instalados
às expensas do Recorrente.
4. Ademais, o apelante junta aos autos recibos que demonstram a
aquisição desses objetos após a celebração do contrato de
financiamento, discriminando seus respectivos valores.
5. Dessa maneira, por não fazerem parte integrante do objeto principal, é
devida restituição das pertenças mencionadas ou de seu valor
correspondente, já que não compõem a garantia fiduciária avençada,
sob pena de enriquecimento ilícito da instituição financeira (e-STJ, fl. 241
/242).

No presente inconformismo, EMBRACON defendeu que não incide o óbice da
Súmula no 7 do STJ na espécie.
Não foi apresentada contraminuta.
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre interposto com base no
III, alínea
,
art. 105,
a
da CF, EMBRACON alegou a violação do art. 373 do CPC, ao sustentar que EDSON DA
SILVA SANTOS (EDSON) não logrou comprovar os fatos alegados, com a efetiva
demonstração de existência e valor dos acessórios que pretende reaver ou obter
indenização.
Contudo, o Tribunal estadual não se pronunciou sobre tais pontos, apesar da
oposição dos necessários embargos de declaração.
Ressalte-se que é exigência contida na própria previsão constitucional de
interposição do recurso especial que a matéria federal tenha sido decidida em única ou
última instância pelo Tribunal, não sendo suficiente a parte discorrer sobre o dispositivo
legal que entende infringido.
Documento eletrônico VDA53782653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:46:39
Código de Controle do Documento: 82e447fc-6ed4-406d-8a20-05bd84f6b34b

É imprescindível que tenha sido emitido juízo de valor sobre os preceitos
indicados como violados, o que não ocorreu na hipótese examinada, mesmo após a
oposição de embargos de declaração.
Assim, em virtude da falta de prequestionamento, não há como ser analisada
a tese trazida no recurso especial quanto à suposta ofensa ao
do CPC.
art. 373
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ. DEFICIÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA N. 284 DO STF.
REVISÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL. SÚMULA N. 5 DO STJ.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. HONORÁRIOS
RECURSAIS. REVISÃO. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
[...].
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões
suscitadas, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese,
poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
3. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo
após a oposição de embargos declaratórios, inviável o conhecimento do
recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência da
Ressalte-se que não há falar em contradição por se
Súmula n. 211/STJ.
afastar a alegada violação do
do CPC e, ao mesmo tempo,
art. 1.022
não conhecer do recurso por ausência de prequestionamento, porquanto
é perfeitamente possível o julgado encontrar-se devidamente
fundamentado sem, no entanto, ter decidido a questão à luz dos
preceitos jurídicos suscitados pela parte.
[...].
III. Dispositivo
7. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Antonio
REsp n. 2.095.421/MG,
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
13/10/2025,
20/10/2025)

Dessa forma, quanto ao ponto, incide a Súmula no 211 do STJ.
Nessas condições,
do agravo para
do recurso
CONHEÇO
NÃO CONHECER
especial.
Documento eletrônico VDA53782653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:46:39
Código de Controle do Documento: 82e447fc-6ed4-406d-8a20-05bd84f6b34b

em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em favor de EDSON, limitados a 20%, nos termos do
§ 11, do NCPC.
art. 85,
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do
NCPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53782653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:46:39
Código de Controle do Documento: 82e447fc-6ed4-406d-8a20-05bd84f6b34b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.010.195 / BA
Número Registro: 2025/0296128-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
81286752620208050001
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO S/A
ADVOGADOS : REGINA POLI CASTRO - BA001095
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - BA031661
MARIA LUCILIA GOMES - BA001095A
AGRAVADO
: EDSON DA SILVA SANTOS
ADVOGADO
: PATRÍCIA GONÇALVES DA COSTA - BA018282
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.
Documento eletrônico VDA54007507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:52:10
Código de Controle do Documento: 6b6ada77-de31-4c9f-9635-c86b7267c2a0

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54007507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:52:10
Código de Controle do Documento: 6b6ada77-de31-4c9f-9635-c86b7267c2a0